Tribunal: TJBA
Processo: 0005404-50.2008.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005404-50.2008.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SONIA DE NOVAIS TEIXEIRA GOMES

Advogado(s)
:
VANESSA MARIA SIMON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO COM FULCRO NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IRSM DE FEVEREIRO/94. PERTINÊNCIA. NA APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 1994 DEVE INCIDIR O IRSM INTEGRAL DE 39,67% NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/94, QUANDO DA ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 21, § 1º, DA LEI Nº 8.880/94, 31 DA LEI Nº 8.213/91 E 9º, § 2º, DA LEI Nº 8.542/92 E 1º DA LEI Nº 10.999/2004. DEVIDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
NOVO REGRAMENTO A PARTIR DA EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA UMA ÚNICA VEZ DA TAXA SELIC.
SÚMULA 111 DO STJ. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do pedido de revisão de benefício da parte autora, no qual afirma que o INSS não atualizou devidamente seus salários-de-contribuição, deixando de aplicar à contribuição de fevereiro/1994 o índice IRSM integral de 39,67%, antes da conversão em URV, conforme determina o art. 21, § 1º, da Lei nº 8.880/94.

2. Da análise dos dispositivos normativos aplicáveis ao caso vertente, conclui-se que para os benefícios concedidos após 1º de março de 1994, deve ser calculada a renda mensal inicial com a inclusão do IRSM integral no mês de fevereiro de 1994, ao percentual de 39,67%, antes da conversão em URV.

3. Em relação à correção monetária, está incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será á calculada pelo INPC a partir de abril de 2006 (Lei 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A a Lei 8.213/91), conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 810, RE 870.947, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 20.11.2017, item 2 (EDs rejeitados na integra sem modulação dos efeitos, julgamento concluído em 03.10.2019), e do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905. REsp. 1.492.221/PR, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbel Marques, DJe de 20.03.2018, item3.2 da decisão e da tese firmada.

4. Quanto aos juros moratórios estes serão de 1% (um por cento) ao mês aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29.06.2009 e a partir de 30.06.2009, serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5° da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 10-F da Lei 9.494/97, consoante decisão do STF no RE 870.947, DJE de 20.11.2017.

5. A correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, devem ser definidos na fase de liquidação do julgado, em conformidade ao previsto no art. 85, § 4º, II, do CPC, oportunidade em que os litigantes poderão discutir, em contraditório, os parâmetros pertinentes e a aplicação da Súmula 111/STJ, observando o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao Tema 1.105.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0005404-50.2008.8.05.0256
, em que figuram como Apelante,
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
e Apelada,
MARIA SÔNIA DE NOVAIS TEIXEIRA GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA